Tribunal: TJMT
Processo: 8010083-10.2015.8.11.0105
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010083-10.2015.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (RECORRENTE), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), IRMÃOS ANSANELLO IND. COM. EXP. DE MADEIRAS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
8010083-10.2015.8.11.0105

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLNIZA

Recorrente:
PABLO PINHEIRO MARQUES

Recorrid
o
:
IRMÃOS ANSANELLO IND. COM. EXP. DE MADEIRAS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22 a 26/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO
AO
ANDAMENTO
DO PROCESSO
QUE POSSIBILITA APENAS O
SEU
ARQUIVAMENTO
.

N
ECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §

1
.
o, DO ART.
485
, BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240, DO STJ. CASO EM QUE NÃO HOUVE NEM A INTIMAÇÃO PESSOAL, TAMPOUCO REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA.

SENTENÇA DE
SCONSTITUÍDA
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao
argumento de que houve o abandono,
consoanteart. 485,incisoIIIdo Código de Processo Civil
.

Inconformad
a
,
a

Recorrente/Exequente

PABLO PINHEIRO MARQUES
,
nas razões recursais (
I
D

1842839
),
pugna pela desconstituição da sentença,
haja vista a
ine
xistência de qualquer postura desidiosa que justi
ficasse a extinção por abandono
. Ademais, aduz que por se tratar de processo em fase de execução, eventual inércia culminaria apenas no arquivamento do feito, e não na extinção por abandono.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023